Tribunal: CARF
Processo: 16327.720713/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO. ATIVO INTANGÍVEL. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o negócio entabulado se limitou à aquisição dos direitos inerentes a uma carteira de clientes, assim os artigos 324, e 325, 1, c, do RIR/99 permitiriam que o custo de aquisição fosse amortizado no prazo estipulado em cada um dos contratos.
O ativo adquirido é intangível amortizável custo necessário, normal da atividade operacional, devendo ser levado ao resultado em confronto com a receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as receitas e com os períodos contábeis).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720713/2018-88
ACÓRDÃO
1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO. ATIVO INTANGÍVEL. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o negócio
entabulado se limitou à aquisição dos direitos inerentes a uma carteira de
clientes, assim os artigos 324, e 325, 1, "c", do RIR/99 permitiriam que o
custo de aquisição fosse amortizado no prazo estipulado em cada um dos
contratos.
O ativo adquirido é intangível amortizável custo necessário, normal da
atividade operacional, devendo ser levado ao resultado em confronto com
a receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as
receitas e com os períodos contábeis).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário – efls. 1852/1865 - apresentado pelo contribuinte
contra Acórdão da DRJ (efls. 1587/1617) que julgou improcedente a impugnação administrativa –
efls. 1424/1436 – interposta contra a lavratura de autos de infração (efls. 1391/1408) que levaram
à exigência de créditos tributários atinentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo aos anos calendários de 2014 e 2015,
mais multa de ofício e juros, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) – efls. (fls. 1.385/1.389).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido – efls.
1587/1617:
O processo versa acerca de autos de infração formulados em 1o/10/2018,
atinentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a correspondente
tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado nos anos-
calendário de 2014 e 2015, com o crédito tributário total de R$ 15.768.791,02
(quinze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais
e dois centavos), composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de mora
vinculados:

A constituição dos lançamentos de ofício decorreram de evidências observadas no
curso de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos fatos e
enquadramentos legais impressos no corpo das autuações fiscais, acrescidos
daqueles consignados nas conclusões do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.385/1.389), todos indissociáveis entre si, motivações estas determinantes para
tipificação das seguintes infrações tributárias:
1) IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA: CUSTOS, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS - INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS Fatos
geradores ocorridos de 1o/01/2014 a 31/12/2015. Despesas não necessárias ou
indedutíveis, consoante pormenorizado no Relatório Fiscal. Enquadramento legal:
(i) arts. 3o da Lei no 9.249/95; (ii) arts. 247, 248, 249 inciso I, 251, 277, 278, 289,
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
3
290, 292 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26/03/1999.
2) CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO: CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS
/ ENCARGOS - INFRAÇÃO: CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS NÃO
DEDUTÍVEIS. Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2014 a 31/12/2015. Custos não
comprovados, consoante pormenorizado no Relatório Fiscal. Enquadramentos
legais: (i) arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Lei no 8.034/90 e 17 da Lei no 11.727/08; (ii) art. 57 da Lei no 8.981/95, com
as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; (iii) art. 2o da Lei no 9.249/95; (iv) art.
1o da Lei no 9.316/96; (v) art. 28 da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
49 da Lei no 12.715/12.
Por ocasião da conclusão dos trabalhos fiscais, a autoridade lançadora sintetiza
que a ação fiscal pautou-se nas orientações contidas no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.66.00-2018-00096-0. Noticia-
se que as investigações instauraram-se com a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização
datado
de
29/06/2018,
cientificando-se
pessoalmente
um
representante da pessoa jurídica na mesma data (fls. 2/3). O Auditor-Fiscal
designado para execução da ação fiscal requisitou a condução de informações e
acervo documental necessários ao atendimento do escopo da ação fiscal,
incluindo-se a averiguação da apuração das bases imponíveis do IRPJ e CSLL com
base nas regras do Lucro Real. Sob esta perspectiva, passa-se à síntese descritiva
dos fatos elencados no encerramento do procedimento de fiscalização. Ressalta-
se que a fiscalização intimou o contribuinte à apresentação de cópia dos atos
constitutivos e suas alterações supervenientes, bem assim, no tocante ao IRPJ e à
CSLL, as origens das despesas de amortização e as respectivas previsões
normativas autorizantes do reconhecimento dos valores no resultado do exercício
dos anos-calendário de 2014 e 2015. No mesmo ato, advertiu-se ao contribuinte
que a análise inaugural das informações coletadas de suas obrigações acessórias
revelou a escrituração contábil de despesas desta natureza nos montantes de R$
6.662.829,61 (AC 2014) e R$ 12.398.617,80 (AC 2005). Neste sentido, requereu-se
a apresentação de atos legais e societários (atas de assembleia, laudos, pareceres,
avaliações) referentes aos negócios jurídicos que embasaram o reconhecimento
dos valores reconhecidos na contabilidade ao longo dos períodos de referência.
Salienta que a empresa fiscalizada apresentou carta resposta em 18/07/2018
resumiu-se à apresentação de atos societários e acervo documental conexo às
despesas de amortização reconhecidas em decorrência da operação de aquisição
da carteira de seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde
Seguradora S/A, CNPJ no 04.570.715/0001-30, registrado na JUCESP em
28/11/2013 - Contrato de 04/11/2013, validado pela ANS e pelo CADE em
15/01/2014 e 14/03/2014, respectivamente. Ulteriormente, endereçou-se o
Termo de Intimação n° 01/2018-00096-0, insistindo-se para apresentação das
razões pelas quais não promoveu a adição das despesas de amortização em
comento para adequação da apuração do Lucro Real. O contribuinte respondeu
em carta recebida em 04/09/2018, cujos termos propugnaram a pertinência do
entendimento da pessoa jurídica, mantendo-se os efeitos da dedutibilidade fiscal
das despesas de amortização reconhecidas no resultado, consonante
interpretação dada para o art. 325, inciso I, alínea c do RIR/99 e do art. 41 da Lei
no 12.973, de 2014.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
4
Neste contexto, a autoridade lançadora enuncia que a despesa de amortização de
ativo intangíveis (carteira de clientes) deve atender aos preceitos do art. 58, caput
e § 5° da Lei no 4.506/64. De acordo com a norma de referência, somente são
admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições
estabelecidas no preceito legal. Neste sentido, define-se como condição
obrigatória que a aquisição de direitos tenha existência ou exercício com duração
limitada, ou ainda que a utilização pelo contribuinte tenha um prazo legal ou
contratualmente estipulado. Acentuou-se que a documentação atinente à compra
da carteira de seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde
Seguradora S.A. não preenche nenhum destes requisitos, pois se trata de um
intangível com vida indefinida. Reforça sua tese com menção do texto do item 16
do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. Embora corrobore que o art. 41 da Lei 12.973, de
2014, invocado pelo contribuinte, bem assim o art. 126 da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017, autorizem a dedutibilidade das despesas oriundos da
fruição de direitos classificados no ativo intangível, observado o disposto no art.
13, III, da Lei 9.249/95, ressalva que a compra da carteira de seguro saúde e
assistência médica de clientes da Tempo Saúde Seguradora S.A. não preenche os
requisitos para a efetividade da amortização no resultado fiscal da pessoa jurídica.
Acrescenta-se que o item 107 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), que não
permite a amortização de ativos intangíveis com vida útil indefinida. Neste
contexto, inferiu-se pela glosa do valor indevidamente amortizado como despesa,
bem assim a adoção dos necessários recálculos da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL do período de apuração fiscalizado. Sob este prisma configurou-se que
amortização revela-se despesa desnecessária por definição do CPC 04 e baseado
no disposto do art. 6°, § 2° do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977 e o artigo 299 do
Decreto n° 3.000/99 (RIR). Encerra detalhando os enquadramentos legais
aplicáveis da fundamentação jurídica da configuração das infrações tributárias e
consolida das ocorrências determinantes para apuração das bases de cálculo
submetidas à tributação de ofício:

Diante disto, constituiu-se o crédito tributário (IRPJ e CSLL) proveniente da
tipificação de infrações supracitadas com a imputação de multa de ofício de 75% e
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
5
juros de mora. A autoridade lançadora promoveu a lavratura do Termo de Ciência
de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em 1o/10/2018, por meio
do qual detalha os valores consolidados das respectivas autuações fiscais (fls.
85/86):

Regularmente cientificado mediante intimação eletrônica quanto ao teor dos
autos de infração sobreditos, do Termo de Verificação Fiscal e do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal em 03/10/2018 (fl. 1.418), o procurador
nomeado pelo responsável legal da entidade efetuou a remessa eletrônica da
peça impugnatória em 1o/11/2018 (fls. 1.421 e 1.424/1.433), acompanhada de
documentação anexa, por intermédio da qual requer o cancelamento e
decretação da insubsistência da autuação fiscal. Inicialmente, após breve síntese
da motivação jurídica para configuração das infrações tributárias determinantes
da lavratura da autuação fiscal, passa a desenvolver suas teses em oposição às
inferências da autoridade autuante.
Em caráter preliminar, reivindica a nulidade da autuação fiscal em razão da não
observância à formalidade imprescindível ao lançamento, a qual viola princípio
constitucional basilar que norteia o processo administrativo fiscal. Protesta que
aconteceu patente equívoco na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, circunstância que demonstra grave vício na formalização do lançamento de
ofício. Assevera que a glosa que acarretou na lavratura das autuações fiscais
refere-se às despesas de amortização vinculadas à aquisição da carteira de
clientes da Tempo Saúde Seguradora S.A.
Não obstante isto, a autoridade tributária considerou, indevidamente, o valor
total de despesas de amortização transferidas para o resultado, procedendo-se a
glosa de seus efeitos fiscais em sua integralidade. Neste sentido, infere que, por
questão de coerência e consistência com o relato dos fatos circunstanciados no
encerramento da ação fiscal, a glosa deveria ser restringir aos valores associados à
aquisição da carteira da Tempo Saúde Seguradora S.A, quais sejam:

Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
6

Sob este prisma, sintetiza que em relação aos anos de 2014 e 2015, promoveu-se
a glosa indevida dos montantes de R$ 6.662.829,61 (Coluna C) e R$ 12.398.617,80
(Coluna F), pois, por coerência e consistência, deveriam limitar-se,
respectivamente, aos valores de R$ 4.524.706,25 (Coluna A) e R$ 10.786.915,82
(Coluna D), evidenciando-se, assim, a absoluta desconexão entre a descrição dos
fatos e a base de cálculo objeto de autuação fiscal.
Desta forma, infere-se que a autuação fiscal resultaria da apuração dos cálculos a
seguir:

Neste contexto, entende comprovado o evidente vício que ocasiona a preterição
de uma formalidade essencial no momento do lançamento, em consonância com
os termos do art. 142 do CTN combinado com o aert. 53 da Lei no 9.784, de 1999
e da Súmula no 4.763 do STF.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
7
No mérito, reclama a improcedência da autuação fiscal pautada na interpretação
da autoridade que considerou indevida a amortização da compra da carteira de
cliente pela empresa impugnante.
Divergindo da posição sustentada no encerramento da fiscalização, assevera há
prazo determinado quanto ao direito adquirido na aquisição da carteira, pois os
contratos de seguro possuem duração de prazo. A título de exemplo, acosta a
apólice para demonstração de que vigência da relação contratual com os
segurados é de um ano, bem assim este não se renova automaticamente.
Deste modo, a aquisição da carteira de clientes revela que a vida útil definida se
revelava desde a celebração da transação entre as partes. Além disto, desenvolve
gráfico com estudo de desempenho da carteira adquirida (doc. 05), refletindo as
perdas de clientes da carteira (quantidade de vidas), bem assim a expectativa da
empresa impugnante, fatos que comprovam a vida útil contratual da carteira
adstrita ao período de vigência dos contratos firmados dos clientes.

Neste contexto, propugna que o quadro 01 (Quantidade de Vidas) indica a
relevante diminuição de clientes, que à época da aquisição eram 66.790 (abril de
2014) e passaram para 22.092 (agosto de 2015), representando uma redução ao
redor de 68%, com a permanência em carteira do percentual de 32%. Justifica que
o residual que ainda permaneceu na adquirente no período subsequente ao
supramencionado, resultou-se de um esforço de retenção dos clientes da
alienante da carteira de clientes, tendo em vista a limitação da vigência dos
contratos, todos sem clausula de renovação automática.
No que concerne ao quadro 02, argumenta que a receita decorrente dos prêmios
ganhos também sofreu substancial diminuição de 12.106 na comparação da
situação do valor inicial da carteira e a posição em abril/2014 e em
setembro/2015. Diante disto, compreende que não merece prosperar a conclusão
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
8
da autoridade autuante, pois sustentadas com vagas alegações de que a operação
não tinha duração limitada. Reforça sua teses com nova citação dos preceitos
normativos em discussão e precedentes do CARF.
Neste sentido, renova que a amortização indevidamente glosada decorre de ativo
intangível com vida útil definida associado ao período de vigência dos contratos
de seguros compactuados com os clientes da carteira adquirida pelo impugnante.
Diante de todo o exposto, requer o acolhimento da impugnação e a procedência
dos argumentos defesa para fins de decretar a nulidade dos lançamentos
constituídos pela autoridade lançadora.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos do processo à
DRJ/SPO para julgamento da impugnação.
Por oportuno, advirta-se que o Termo de Verificação Fiscal instruído às folhas
1574 a 1.582, referem-se também à autuações autônomas das contribuições do
PIS e da COFINS, controladas no Processo no 16327.720714/2018-22, fatos que
não geram nenhuma repercussão na apreciação do litígio formulado na peça
impugnatória instruída nos presentes autos. É o relatório.
Nada obstante, a pretensão impugnatória do contribuinte foi julgada improcedente
pelo Acórdão de piso, conforme ementa abaixo – efls. 1587/1617:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS
PROCESSUAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS
FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA VALIDADE DO ATO. O lançamento de
ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização instituído para fins de
averiguação da consistência das obrigações principais e acessórias (deveres
instrumentais) consiste-se de trabalho de auditoria de natureza ordinária que
implica no cotejo de fontes de informação provenientes da escrituração de livros
comerciais e fiscais da pessoa jurídica. Incabível a pretensão que visa a obtenção
de declaração de nulidade de autuação formulada em decorrência de
procedimento de fiscalização, mormente se revestida de suas formalidades
essenciais e adoção de critérios com respaldo nas normas de regência, facultando
ao sujeito passivo a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa
através de oposição da competente peça impugnatória. Além disto, a
admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em relação aos atos e
termos lavrados por agente incompetente, consoante taxativamente enumerados
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A observância plena dos requisitos
necessários à lavratura do lançamento norteado pela execução do procedimento
de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida norma processual tributária e de
todos os princípios norteadores do processo administrativo tributário, evidencia a
pertinência formal da autuação fiscal.
AMORTIZAÇÃO. ATIVO INTANGÍVEL. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES.
INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS GERAIS E ESPECÍFICOS. DESPESAS OPERACIONAIS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. ADIÇÕES DE DESPESAS COMPUTADAS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DO LUCRO DO REAL. REVERSÃO DOS EFEITOS
FISCAIS DE DESPESA RECONHECIDA NA CONTABILIDADE. A dedutibilidade no
resultado tributável das despesas incorridas devem preencher os requisitos de
usualidade, normalidade e necessidade, bem assim não promovidos por mera
liberalidade da administração da companhia. As despesas operacionais
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
9
reconhecidas na apuração do resultado do exercício da sociedade e não atendam
tais circunstâncias, tornam incabível sua dedução da base imponível do imposto
de renda por expressa vedação legal. A inobservância de critérios gerais e
específicos na forma de suas normas de regência, da mesma forma, constituem-se
em fatores limitadores à dedutibilidade de despesas operacionais incorridas e
reconhecidas contabilmente no resultado do exercício do período-base. Por seu
turno, a amortização em sentido amplo, consiste-se na importância adstrita à
recuperação do capital aplicado em ativos intangíveis adquiridos ou gerados
internamente na companhia. A eficácia da dedutibilidade das despesas de
amortização de um ativo intangíveis estabelece como condição obrigatória que a
aquisição de direitos tenha existência ou exercício com duração limitada, ou ainda
que a utilização pelo contribuinte tenha um prazo legal ou contratualmente
estipulado. Demonstrada a falta de evidências fáticas da observância estrita dos
parâmetros gerais e específicos, impõe a glosa dos efeitos da despesa incorrida na
apuração do Lucro Real no encerramento ano-calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014, 2015 AMORTIZAÇÃO. ATIVO INTANGÍVEL. AQUISIÇÃO DE
CARTEIRA DE CLIENTES. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS GERAIS E ESPECÍFICOS.
DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. ADIÇÕES DE
DESPESAS COMPUTADAS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL. REVERSÃO DOS EFEITOS FISCAIS DE DESPESA RECONHECIDA NA
CONTABILIDADE. A indedutibilidade de despesas operacionais indevidamente
computadas na base de cálculo da CSLL decorre do próprio conceito de resultado
do exercício apurado com observância dos termos da legislação societária.
Qualificada esta circunstância, plenamente cabível a glosa de seus efeitos na
determinação da base imponível do exercício financeiro de competência. O
conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é
aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão
da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição
social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Devidamente intimado em 17.07.2019, efl.1620, o contribuinte apresenta recurso
voluntário em 14.08.2019– efls 1852/1865, sustentando e repisando os argumentos já
apresentados na impugnação administrativa, e acrescentando que:
“Em consonância com a Descrição dos Fatos do Termo de Verificação Fiscal, a qual
narra os fundamentos de fato e de direito que justificam o valor do suposto
crédito tributário, o montante autuado foi de R$ 5.913.296,63 para CSLL, e R$
9.855.494,39 para IRPJ, em relação aos anos-calendários de 2014 e 2015,
decorrente da não adição das despesas de amortização advindas de aquisição de
carteira de seguro saúde e assistência médica de clientes da empresa Tempo
Saúde Seguradora S.A. pela lmpugnante, na apuração do IRPJ e da CSLL. Nos
detalhamentos das autuações abarcadas pelo processo em referência, a
Fiscalização conclui pela incidência dos referidos tributos sobre o montante
amortizado, de forma equivocada, sob a alegação de que o ativo intangível
amortizado pela Recorrente, suspostamente não detinha de vida útil definida,
para fins de amortização. Ocorre que, a decisão ora recorrida não merece
prosperar, haja vista que a Recorrente observou o previsto na legislação e nas
regras contábeis, tendo realizado devidamente as amortizações de seu ativo
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
10
intangível de vida útil definida, referente à aquisição da carteira de clientes
supramencionada, conforme restará amplamente comprovado a seguir.”
Ainda, apresenta os seguintes argumentos: a) que há nulidade da autuação em fase
de erro na base de cálculo utilizada: no TVF “(...)está expressamente disposto que a glosa que
acarretou os lançamentos em comento refere-se às despesas de amortização vinculadas à
aquisição da carteira de clientes em comento na apuração do IRPJ e da CSLL. No entanto,
conforme se depreende dos Autos de Infração, dos documentos apresentados, assim como da
leitura do mapeamento das amortizações realizadas no período (doc. 03), extraída da
contabilidade da Recorrente, demonstrada na planilha abaixo colacionada, a i. Autoridade Fiscal
considerou, indevidamente, o valor total da conta de amortização apresentada em sede de
fiscalização e procedeu à sua glosa. Por questão de coerência e consistência com o seu relato dos
fatos, o que se admite apenas para argumentar, deveria ter circunscrito a sua glosa à aquisição da
carteira da Tempo”; b) sustentou também a incoerência da decisão da delegacia da receita federal
de julgamento - da improcedência dos supostos créditos tributários constituídos pelos presentes
lançamentos, já que: “restou confirmado desde a lavratura das autuações, que a referida aquisição
da carteira de cliente da empresa Tempo é um ativo intangível, conforme se verifica do Termo de
Verificação Fiscal. No entanto, considerou, equivocadamente, que o mesmo não possuiria vida útil
definida, inviabilizando a sua amortização”, pois a “(...)Recorrente em observância ao disposto nos
artigos 324, 325, I, alínea c, e 327, I, do RIR/99, os quais determina que é cabível o aproveitamento
do custo da aquisição da carteira, como forma de dedução para buscar a neutralidade da
tributação, estabeleceu o referido prazo para as amortizações”. E, ainda, acrescenta que: “(...)Não
merece prosperar a conclusão da decisão ora recorrida com as vagas alegações de que o custo da
aquisição não é dedutível, para desconsiderar as amortizações efetuadas nos períodos autuados.
Saliente-se que o ativo intangível em tela, tem vida útil definida contratualmente, tanto pela
característica do seguro, assim como pelo prazo previsto na cláusula de não concorrência acima
colacionada, extraída do contrato da operação objeto da glosa da autoridade administrativa,
podendo portanto ser amortizado, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
Decreto 3.000/99, e da Lei 4.506/64, e deve sê-lo também de conformidade com as regras e
princípios contábeis pátrios”; d) cita também o Pronunciamento Técnico do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC 04, além dos artigos 41 e 58 da Lei n212.973/2014 e
n94.506/1964 para reforçar o entendimento de dedutibilidade fiscal da amortização do intangível,
já que dispõem expressamente que os custos contabilizados são dedutíveis na determinação do
lucro real; d) finalmente, conclui que: “Diante todo exposto, resta claro a necessidade de reforma
da decisão ora ocorrida, por todas as alegações e pelas decisões supratranscritas deste Conselho,
que corroboram para a validação da amortização indevidamente glosada pela autoridade
administrativa, decorrente de ativo intangível evidentemente de vida útil definida”; e) em síntese,
requereu o seguinte: “Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que o presente recurso seja
provido, para declarar a nulidade dos lançamentos constituídos pelos Autos de Infração em tela.
Caso assim não se entenda, requer, subsidiariamente, o provimento para que as autuações sejam
desconstituídas, em razão da correta amortização do montante despendido na aquisição da
carteira de cliente em comento pela Recorrente, nos termos da legislação vigente. Por fim,
protesta a Recorrente pela juntada posterior de documentos que possam corroborar à
comprovação da legalidade das aludidas amortizações”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
11

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a i. Fiscalização lavrou auto de infração para cobrança de IRPJ e
CSLL relativos aos anos calendários de 2014 e 2015, em razão da glosa de despesas com a
aquisição da carteira de seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde
Seguradora S.A.
Isto porque, segundo a fiscalização, a referida carteira de clientes é qualificada
contabilmente como um ativo intangível com vida indefinida não amortizável, nos termos do
artigo 41 da Lei 12.973/14, combinado com disposto no art. 13, III, da Lei 9.249/95. Nesta linha, o
Pronunciamento Técnico CPC 04 R1, que define o regramento contábil, não permite a
amortização de ativos intangíveis com vida útil indefinida.
Delimitada a controvérsia sub judice, passo à análise dos fundamentos aduzidos.
De sua parte, o contribuinte alega preliminarmente a nulidade da autuação por
erro na base de cálculo utilizada:
No entanto, conforme se depreende dos Autos de Infração, dos documentos
apresentados, assim como da leitura do mapeamento das amortizações realizadas
no período (doc. 03), extraída da contabilidade da Recorrente, demonstrada na
planilha abaixo colacionada, a i. Autoridade Fiscal considerou, indevidamente, o
valor total da conta de amortização apresentada em sede de fiscalização e
procedeu à sua glosa. Por questão de coerência e consistência com o seu relato
dos fatos, o que se admite apenas para argumentar, deveria ter circunscrito a sua
glosa à aquisição da carteira da Tempo.

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
12

(...)
Evidente a absoluta desconexão entre a descrição dos fatos e a base de
cálculo objeto de autuação.
Sobre este ponto a decisão Recorrida indica:
A instrução processual mostra que a execução do procedimento de fiscalização
configurou a ocorrência de infração tributária resultante da ocorrência da
despesas indedutíveis na apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL
vinculadas à amortizações de valores controlados no ativo intangível da
seguradora.
Estranhamente, a defesa olvidou-se de informação relevante, notadamente
presente desde a instauração da fase investigatória, mediante a emissão do
Termo de Início da Ação Fiscal, datado de 29/06/2018 (fls. 2/3), quais sejam:
1) a apresentação das origens das despesas de amortização e as respectivas
previsões legais relativas aos anos-calendário de 2014 e 2015; e
2) a apresentação de acervo documental (atas de assembleia, laudos técnicos,
pareceres e avaliações) referentes aos negócios jurídicos que embasaram o
reconhecimento contábil e fiscal de despesas de amortização no valor total de R$
6.662.829,61 (2014) e R$ 12.398.617,80 (2015).
Sob este aspecto, a instrução processual indica que o contribuinte resumiu-se a
apresentação de acervo documental parcial e adstrito apenas e tão somente à
operação que originou a escrituração contábil de despesas deu origem ao
reconhecimento das despesas de amortização da aquisição de ativo intangível
proveniente de transferência de carteira de clientes de seguro saúde e assistência
médica da empresa Tempo Saúde Seguradora S/A, CNPJ no 04.487.255/0001-81.
Por sinal, a instrução processual indica que se promoveu a lavratura do Termo de
Intimação Fiscal no 01/2018-00096-0, datado de 09/08/2018 (fls. 1.344/1.345)
cujos termos requisitaram a apresentação de documentação suplementar
atinente à carteira de clientes adquirida da Tempo Saúde Seguradora S/A e
reiteraram a apresentação dos valores remanescentes de despesas computadas
ao longo do ano de 2014 e 2015, respectivamente.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
13
Compete ressaltar que a última intimação firmou advertência ao impugnante, no
sentido de que a falta de apresentação de justificativas ensejaria a adição das
importâncias não comprovados, consoante demandados.
De acordo com estes termos, os valores das despesas incorridas computadas no
resultado do exercício que não foram atendidas objetiva foram objeto de glosa
por falta de comprovação das despesas reconhecidas na contabilidade do sujeito
passivo.
Noutra via, a totalidade dos dispêndios adstritos à transação celebrada com a
Tempo Saúde Seguradora S/A em face das razões de mérito a serem analisadas no
tópico superveniente.
Sob a perspectiva da alegação incidental reportada na defesa, como visto nos
parágrafos anteriores, não merece razão do impugnante.
Por sinal, o lançamento de ofício promoveu-se com respaldo estrita nos descrição
dos fatos e enquadramentos legais impressos no corpo das autuações fiscais,
acrescidos daqueles firmados nas conclusões do Termo de Verificação Fiscal.
Cumpre instar que a descrição das circunstâncias correlatas à prática de condutas
infratoras da motivação determinante das autuações fiscais foi reproduzido de
forma ampla e pormenorizada com a lavratura do competente Termo de
Verificação Fiscal.
Neste sentido, a autoridade lançadora acautelou-se com a demonstração do
pleno atendimento das formalidades preparatórias à autuação fiscal.
Defronte o atendimento insatisfatório, no todo ou em parte, das intimações
endereçadas ao contribuinte, após análise e refino das informações a partir da
averiguação da pertinência ou não dos esclarecimentos ofertados na fase
investigatória, a autoridade lançadora reuniu os eventos disponíveis para emitir
suas conclusões atinentes aos respectivos trabalhos fiscais.
(...)
Em síntese, (I) a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as respectivas peças impositivas, tendo sido lavradas
rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), observando-se todos os requisitos
constantes do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972; e (II) não se configurou
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, os aludidos autos de
infração, uma vez que não evidenciado cabalmente pelo impugnante quaisquer
imperfeições técnicas capazes viciar os atos integrantes dos lançamentos de
ofício.
Sem embargos das inferências precedentes, importa esclarecer que contingências
adstritas à irregularidades, incorreções e omissões que não se traduzam em
prejuízos ao exercício de defesa do impugnante são passíveis de convalidação sem
qualquer necessidade de decretação da nulidade da autuação fiscal.
A despeito do coerente posicionamento defendido pela decisão recorrida, ao
analisar o auto de infração, especificamente no item III. Do Direito/Fundamentação, verifica-se
que o auditor-fiscal autuante limitou-se a indicar a operação relativa à compra da carteira de
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
14
seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde Seguradora S.A, o que inclusive é
reconhecido pela própria DRJ às fls. 1611:
No caso em apreço, consoante antecipado no tópico precedente, as despesas de
amortização reconhecidas originam-se da operação de aquisição da carteira de
seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde Seguradora S/A,
CNPJ no 04.570.715/0001-30, registrado na JUCESP em 28/11/2013 - Contrato de
04/11/2013, validado pela ANS e pelo CADE em 15/01/2014 e 14/03/2014.

Assim, nesse aspecto, entendo que existe fundamento no pleito suscitado pelo
contribuinte.
Porém, reforço que, diversamente do que o defendido pelo recorrente, entendo
que a diferença (ou erro) na base de cálculo per se não é motivo de nulidade do auto de
infração, conforme inclusive decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido
ao rito de julgamentos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER
REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA
PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O
EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da
Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou
da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe
18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula
436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
15
normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência
tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145,
do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo
149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo
decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao
ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial,
na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a
constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao
Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de
junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de
1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos
débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz,
ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor
remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art.
18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
16
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si
só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B,
475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
10/11/2010, DJe de 30/11/2010.)
Assim, preliminarmente, em caso de eventual manutenção da autuação, deveria ser
acolhida a alegação para reduzir o lançamento adotando como base unicamente as amortizações
relativas à aquisição da carteira de clientes da Tempo Saúde Seguradora S.A.
Passamos à análise do mérito da discussão.
No mérito, a controvérsia diz respeito à existência ou não de vida útil para a
referida carteira de clientes.
Segundo a fiscalização:
10. Portanto, de acordo com os diplomas legais supracitados, é condição
obrigatória que a aquisição de direitos tenha existência ou exercício com duração
limitada, ou ainda que a utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou
contratualmente limitado.
11. Conforme os documentos apresentados pelo contribuinte, a compra da
carteira de seguro saúde e assistência médica de clientes da Tempo Saúde
Seguradora S.A. não preenche nenhum destes requisitos por ser um ativo
intangível com vida indefinida.
Contudo, não exsurge do referido Termo de Verificação Fiscal qual a razão pela
qual a referida carteira teria sido considerada ativo intangível com vida indefinida.
Com efeito, apenas quando da leitura do acórdão recorrido, é que se verifica uma
tentativa de fundamentação:
Neste sentido, fundamenta seus argumentos com planilhas elaboradas pelo
impugnante para fins de projeções e estudos de desempenho da carteira
adquirida e cópia de apólice de seguro, em caráter ilustrativo para fins de
validação da argumentação da vida útil contratual da carteira de clientes.
Neste sentido, diverge da restrição atribuída sobre as respectivas despesas
incorridas baseado no disposto no art. 58, caput e §5o da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, reproduzido no art. 325, inciso I, alínea c do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
De acordo com as considerações da autoridade autuante, a documentação
apresentada não preenche os requisitos normativos, certificando-se que se trata
de um ativo intangível de vida indefinida.
Além disto, em contraponto à argumentação do contribuinte na fase
investigatória, pautada na redação expressa no art. 41 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014 combinado com o art. 126 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
17
14 de março de 2017,dá ênfase aos termos dos itens 16 e 107 do Pronunciamento
Técnico CPC no (R1) vertente aos parâmetros contábeis para reconhecimento na
qualidade de ativo intangível e condição restritiva para feitura da amortização do
ativo.
(...)
Em linhas gerais, a amortização corresponde ao perecimento do capital financeiro
aplicado na aquisição de bens e direitos, ou despesas necessárias à instalação de
empreendimento produtivo que não têm por contrapartida a aquisição de bens
tangíveis integrantes do ativo de uma companhia.
O aspecto causal atinente à amortização alinha-se à limitação de prazo de
exercício de direito ou de utilização do bem no qual a empresa aplica o seu capital
ou à impossibilidade de recuperação de parcela do capital aplicado na
implantação de uma atividade produtiva.
Neste sentido, os termos do art. 58 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964,
caput e §3o, antes do advento da Lei no 12.973, de maio de 2014, admitia a
realização da amortização de duas categorias de capital, que se distinguem em
função da natureza das inversões.
No caso de ativos oriundos de capitais aplicados na aquisição de direitos cuja
existência ou exercício tenha duração limitada, ou bens cuja utilização pelo
contribuinte tenha prazo legal ou contratualmente limitado, a amortização traduz
a perda do custo de aquisição do ativo, uma vez decorrido o lapso temporal de
uso, exercício ou existência do bem ou direito.
A espécie de direitos ou bens que podem ser objeto de capital amortizável,
alinhado à hipótese dos presentes autos, correlaciona-se a ativo intangíveis
derivado de pagamento de importâncias para aquisição, prorrogação ou
modificação de contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de exploração
de fundos de comércio, quando os direitos adquiridos tem prazo legal ou
contratualmente limitado, constitui outra modalidade de aplicação de capital de
que resulta o encargo de amortização, como custo de operação da empresa.
Entrementes, importa acentuar que o reconhecimento da despesa de amortização
e a geração de seus efeitos fiscais demanda a satisfação das condições gerais
disciplinadas na redação contida no caput do art. 58 do diploma legal supracitado,
bem assim respeitado o limite máximo estipulado delimitando pelo montante do
custo de aquisição do respectivo ativo intangível efetivamente reconhecido no
patrimônio da empresa.
Sob este contexto da litigância instaurada, patente que o juízo cognitivo
encentrar-se-á na avaliação da pertinência da dedutilibilidade dos valores de
despesas de amortização de valores oriundos do computados no ativo intangível.
Avançando um pouco mais nos aspectos relacionados a tema, é importante
ressaltar que um ativo constitui-se em um componente patrimonial que designa
um conjunto de recursos controlados pela sociedade, em relação aos quais se
esperam benefícios econômicos futuros com potencial efetivo de geração de caixa
para a entidade.
Por seu turno, o ativo intangível constituiu-se em um ativo não monetário
identificável sem substância física (bens incorpóreos) que, à princípio, na mesma
legislação tributária atinente ao imposto de renda, destinam-se à manutenção da
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
18
atividade da companhia e deve ser reconhecido no balanço patrimonial a partir da
mensuração de custo de aquisição (aquisição em separado) ou precificação que
possa ser medido de forma confiável e identificável ou separável (geração
interna).
No plano da norma societária, a figura do ativo intangível inseriu-se de forma mais
objetiva na estrutura patrimonial das companhias a partir das alterações trazidas
na redação da Lei das S/A (Lei no 6.404/76), promovidas pela edição da Lei no
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e da Lei no 11.941, de 27 de maio de 20093.
A redação trazida no inciso VI do art. 179 da matriz normativa societária, passou a
classificar no ativo intangível os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade,
inclusive o fundo de comércio adquirido, ou seja, exatamente nos mesmos
parâmetros do art. 325, inciso I do RIR/99.
Dentro deste contexto, a mensuração e controle do ativo demanda uma aplicação
alinhada com a convergência do sistema contábil nacional às normas
internacionais, consoante imposição reportada na redação introduzida no §5o do
art. 177 da Lei das S/A que tornou compulsória a utilização de métodos de
segregação de contas para reconhecimento contábil compatível às boas práticas
de avaliação patrimonial e de elaboração das demonstrações financeiras.
Os intangíveis, tal qual qualquer ativo patrimonial, são agregados dos quais se
esperam benefícios econômicos futuros sobre os quais dada entidade detém o
controle privativo na exploração no exercício da atividade econômica.
Nesta linha, consoante trazido no encerramento do procedimento de fiscalização,
a pormenorização da temática encontra-se expressa no Pronunciamento Técnico
CPC 04, originalmente editado em 3 de outubro de 2008, aprovado pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis criado pela Resolução CFC no 1.055, de 7 de
outubro de 2005.
A configuração dos atributos de um ativo intangível deve feita no momento do
seu registro inicial, sobretudo a mensuração do com base no custo de aquisição
na hipótese de ingresso proveniente de terceiros, a determinação da vida útil,
bem assim se definida ou indefinida e avaliação contínua de possíveis perdas
estimadas por redução ao valor recuperável
A outorga de amortização de um ativo intangível demanda a evidenciação
tempestiva, expressa e amparada em documentação pertinente por ocasião do
reconhecimento inicial dos bens e direitos desta envergadura e em função de o
ativo possuir vida útil definida (conhecida) ou uma vida útil não definida (ilimitada
ou, se limitada, impossível de determinar com confiabilidade).
Conceitualmente, o ativo intangível que tem vida útil indefinida não deve ser
amortizado, consoante expresso nos itens 107 a 110 do CPC 04; a seu turno, um
ativo intangível definida deve ser amortizado, segundo itens 97 a 20. do CPC 04,
baseado nos critérios norteados pelos termos do lapso temporal, ou de volume de
produção, ou de unidades semelhantes, bem assim pautados em fatores
econômicos como legais para avaliação da vida útil do ativo intangível.
Vale ressaltar ainda que a perda de valor dos ativos intangíveis deve ser testada
anualmente, ou sempre que existam evidências concretas, comparando-se seu
valor recuperável com seu importe contábil.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
19
Tecnicamente, a abordagem deste aspecto deve ser efetuado no momento de
registro inicial do intangível adquirido, envidando-se seus melhores esforços para
julgar se o ativo possui vida útil definida e para delimitar essa temporalidade,
tudo respaldado com documentação fidedigna e tempestiva da evidenciação dos
parâmetros enunciadores da natureza da vida útil e, caso admissível, as cotas de
amortizações passível de reconhecimento das despesas no resultado exercício.
Finalmente, cumpre instar que a norma contábil impunha à sociedade o dever
de divulgação das seguintes informações em relação a seus ativos intangíveis e
inserção de notas explicativas nas demonstrações financeiras competentes,
fazendo a distinção entre aqueles gerados internamente e outros ativos
intangíveis, consoante nos itens 118 a 123 do CPC 04, entre outros, a vida útil
indefinida ou definida de cada ativo intangível, se definida, bem assim os prazos
vida útil correspondentes ou as taxas de amortização utilizadas, inclusive
eventuais alterações das estimativas contábeis referentes à avaliação da vida
útil, no método de amortização ou de valores residuais, se for o caso.
(...)
A transação comercial destinou-se à negociação do capital de relacionamentos de
instituição alienante e do mesmo ramo de atividade do impugnante.
O capital de relacionamentos consiste-se naquele ativo proveniente da
composição formada por toda a malha de relacionamentos de que uma unidade
de negócios no seu mercado de atuação setorial (clientela e freguesia), analisada
de maneira interativa dentro de ambiente corporativo organizado
sistematicamente, em função de respostas obtidas a seus esforços perante o
público estratégico, destinado à otimização de resultados e ampliação do
potencial de geração de valor para a companhia..
Importa trazer uma distinção destes componentes, primeiramente, reportando
que se entende-se por clientela aquele conjunto de pessoas que se deslocam
intencionalmente em direção a um estabelecimento comercial ou de serviços,
pois desejam suprir suas necessidades naquele estabelecimento específico
(carteira de clientes).
No tocante à freguesia, representa o conjunto de pessoas que circulam, no dia-a-
dia, diante do estabelecimento, ali consumindo bens, serviços ou direitos mais
pela comodidade de aquele estabelecimento estar no caminho do que pelo
interesse específico nele (ponto comercial).
Dentro da ótica dos ativos intangíveis, como se viu nas linhas anteriores, a
demonstração fidedigna e transparente da vida útil definida ou indefinida é
elemento relevante e essencial para norte da aferição da adequação
procedimental para resguardo da pertinência do reconhecimento contábil da
despesa de amortização e respectiva geração de seus efeitos fiscais.
A mera alegação pautada em fontes extra-contábeis, feitas extemporâneamente e
baseada em metodologia alinhada ao teste de recuperabilidade exigido no
fechamento do exercício social não possui força probatória para evidenciação da
observância das imposições formais e necessárias para adequação do
reconhecimento inicial do no patrimônio da sociedade e a representação
fidedigmna da natureza da vida útil do ativo intangível.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
20
Notadamente, o impugnante não tomou nenhuma destas cautelas demandadas
pelas normas contábeis e que, de longa data, consistiam em imperativos postos
pela legislação tributária para anuência da dedutibilidade da despesas
reconhecidas a título de amortização do referido ativo intangível.
Neste sentido, além das circunstâncias apontadas no encerramento da ação fiscal,
importa ressaltar que os próprios Relatórios de Adminitração4 e as
Demonstrações Financeiras referentes ao ano de celebração da aquisição da
carteira de clientes e dos anos subsequentes não cumpriu os deveres
instrumentais sob esta ótica, pois, como se observa, a companhia não teceu
nenhum comentário em notas explicativas quanto aos fundamentos e
pormenores de natureza técnica para demonstração da vida útil da carteira de
clientes adquirida.
Compete ressaltar que a autoridade lançadora, desde a formalização do termo
início da ação fiscal, requereu a apresentação de laudos técnicos, pareceres e
outros instrumentos de avaliação, meios de informação que se destinariam à
conferência da natureza da vida útil do ativo intangível (no caso, propugnada
como vida útil definida); resumiu à apresentação de acervo documental que nada
contribuiu para tanto.
Outrossim, a argumentação em oposição às inferências da fiscalização e trazidas
de afogadilho por intermédio da peça impugnatória, evidenciando o total
descumprimento dos critérios contábeis e tributários para validação da despesa
de amortização do ativo intangível.
Isto porque, o prazo contratual dos segurados em suas apólices deriva
exclusivamente de imposições de observância compulsória em cláusulas
contratuais definidas por normas regulatórias da ANS para evitar prejuízos aos
usuários do sistema de saúde em decorrência da transferência da carteira de
clientes.
(...)
Por sinal, impende registrar que o contribuinte sequer fez prova do efetivo
pagamento da transação celebrada entre as partes para validação do custo de
aquisição do ativo intangível reconhecido no patrimônio (Cláusula 5 -
Contraprestação e Pagamento) e, ulteriormente, submetido ao procedimento de
reconhecimento de despesas de amortização nos anos de 2014 e 2015, efetuadas
por mera liberalidade.
Ressalte-se ainda que, a partir do ano-calendário de 2015, as medidas também
foram levadas a efeito em desconformidade com o tratamento de teste de
recuperabilidade estabelecido pelo art. 32 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
regulamentado no art. 74 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novem
de 2014.
Neste contexto, resta evidente que o impugnante não se instrumentalizou com
evidências fáticas e apoio documental para atendimento do disposto no art. 325,
inciso I, alínea c do RIR/99, ratificando a ilegitimidade da dedutibilidade de tais
valores consoante levado a efeito pela pessoa jurídica.
Finalmente, em relação aos demais valores glosados no procedimento de
fiscalizaçção, advirta-se que a defesa não apresenta nenhuma alegação de mérito
na peça impugnatória e não acompanha nenhuma prova documental que se
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
21
traduza em meio de inovação ao conteúdo fático e de direito abordado na fase
inquisitória do procedimento.
Nesse ponto, porém, reforço que não há como se concordar com a DRJ.
Isso porque extrai-se do CPC 04 que:
88. A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou
indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades
semelhantes que formam essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil
indefinida a um ativo intangível quando, com base na análise de todos os
fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual
o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade.
89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo
intangível com vida útil definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106),
enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser
amortizado (ver itens 107 a 110). Os exemplos incluídos neste Pronunciamento
ilustram a determinação da vida útil de diferentes ativos intangíveis e a sua
posterior contabilização com base na determinação da vida útil
90. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da vida útil de ativo
intangível, inclusive:
(a) a utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser
gerenciado eficientemente por outra equipe de administração;
(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre
estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante;
(c) obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo;
(d) a estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de
mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo;
(e) medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes;
(f) o nível dos gastos de manutenção requerido para obter os benefícios
econômicos futuros do ativo e a capacidade e a intenção da entidade para atingir
tal nível;
(g) o período de controle sobre o ativo e os limites legais ou similares para a sua
utilização, tais como datas de vencimento dos arrendamentos/locações
relacionados; e
(h) se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da entidade.
(...)
93. A vida útil de ativo intangível pode ser muito longa ou até indefinida. A
incerteza justifica a prudência na estimativa da sua vida útil, mas isso não justifica
escolher um prazo tão curto que seja irreal.
94. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou outros
direitos legais não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser menor
dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os
direitos contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por um prazo
limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só deve incluir o prazo de
renovação, se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
22
custo significativo. A vida útil de um direito readquirido reconhecido como ativo
intangível em uma combinação de negócios é o período contratual remanescente
do contrato em que o direito foi concedido e não incluirá períodos de renovação.
95. Podem existir tanto fatores econômicos como legais influenciando a vida útil
de ativo intangível. Os fatores econômicos determinam o período durante o qual
a entidade receberá benefícios econômicos futuros, enquanto os fatores legais
podem restringir o período durante o qual a entidade controla o acesso a esses
benefícios. A vida útil a ser considerada deve ser o menor dos períodos
determinados por esses fatores.
96. A existência dos fatores a seguir, entre outros, indica que a entidade está apta
a renovar os direitos contratuais ou outros direitos legais sem custo significativo:
(a) existem evidências, possivelmente com base na experiência, de que os direitos
contratuais ou outros direitos legais serão renovados. Se a renovação depender
de autorização de terceiros, devem ser incluídas evidências de que essa
autorização será concedida;
(b) existem evidências de que quaisquer condições necessárias para obter a
renovação serão cumpridas; e
(c) o custo de renovação para a entidade não é significativo se comparado aos
benefícios econômicos futuros que se espera fluam para a entidade a partir dessa
renovação.
Caso esse custo seja significativo, quando comparado aos benefícios econômicos
futuros esperados, o custo de “renovação” deve representar, em essência, o custo
de aquisição de um novo ativo intangível na data da renovação.
Dos trechos acima, verifica-se que a entidade deve atribuir vida útil indefinida a
um ativo intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um
limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos
positivos para a entidade.
Contudo, caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por
um prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só deve incluir o prazo de renovação,
se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem custo significativo.
No caso concreto, a carteira de clientes é composta por contratos de seguro de
vigência de 1 ano, o que indica, a princípio, o limite previsível para o período durante o qual o
ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade. Ademais, caso os direitos
contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por um prazo limitado renovável, a vida útil
do ativo intangível só deve incluir o prazo de renovação, se existirem evidências que suportem a
renovação pela entidade sem custo significativo.
Não há, a princípio, outros indicativos quanto à persistência dos referidos contratos.
Ademais, conforme bem sustentado pela Recorrente, “além do prazo previsto no contrato de
seguro pactuados pela empresa alienante (Tempo Saúde Seguradora S.A.) com os clientes da
carteira adquirida pela Recorrente, o contrato de alienação da aludida carteira (doc. 05), que o
Fisco teve acesso desde a fiscalização (fls. 1161 a 1224 dos autos do presente processo), prevê na
cláusula de não concorrência, exatamente no item 13.3.1, o prazo determinado para que a
Recorrente e a alienante da carteira não concorressem, que corrobora à constatação da vida útil
da carteira de clientes”:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
23

Note-se ainda que, nos termos do CPC 04, 90, (e) “medidas esperadas da
concorrência ou de potenciais concorrentes” é um dos fatores a serem levados em consideração
quando na determinação da vida útil do ativo intangível.
Inclusive, diversamente do defendido pela DRJ, a Recorrente explicitou
devidamente nas notas explicativas às demonstrações financeiras dos períodos de 2014 e 2015
(doc. 06) a definição do período da vida útil do ativo intangível em comento:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.544 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720713/2018-88
24

Nesse sentido, os documentos constantes nos autos indicam se tratar de ativo
intangível com vida útil definida, conforme defendido pela Recorrente, o que enseja sua
amortização nos termos da legislação de regência.
Por tais motivos, entendo deva ser conhecido o Recurso Voluntário e, no mérito,
provido.
Finalmente, perde objeto a discussão preliminar no tocante à redução da autuação
aos valores amortizados relativos à aquisição da carteira de clientes da Tempo Saúde Seguradora
S.A., em face do provimento integral da discussão de mérito.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para cancelar o lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1893
DF CARF MF
Original